Tribunal: STF
Processo: RE 372066
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: Servidor público submetido ao regime da Consolidação das
Leis do Trabalho, segurado da Previdência Social, que se aposentou
antes do advento do regime único (L. 8.112/90): não se aplica o
artigo 40, § 4º, da CF/88, redação anterior à EC 20/98, que, nos
termos da jurisprudência do Supremo Tribunal é adstrito ao servidor
público que se aposenta sob o regime estatutário: precedentes